Tribunal: TJSP
Processo: 1000028-85.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e taxas - Exercícios de 2.013 a 2.016 - Irresignação em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante – Cabimento - Escritura Pública de compra e venda registrada somente em 05.09.2018, quando já ajuizada a execução fiscal (29.08.2017) – Enquanto não registrada a venda e

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e taxas - Exercícios de 2.013 a 2.016 - Irresignação em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante – Cabimento - Escritura Pública de compra e venda registrada somente em 05.09.2018, quando já ajuizada a execução fiscal (29.08.2017) – Enquanto não registrada a venda e compra, há legitimidade concorrente entre o promitente vendedor e o compromissário comprador, podendo a Fazenda Municipal eleger o sujeito passivo da obrigação tributária – Inteligência da Súmula 399 do STJ – Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos, com inversão do ônus da sucumbência – Recurso provido.